Tribunal: TJDFT
Processo: 0752771-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1/DF. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC/INPC. APLICABILIDADE. INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PERÍODO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos do procedimento de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva, que dentre outras providências, determinou a aplicação do INPC como índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos periciais, conforme tabela de correção monetária do TJDFT. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a cassação da decisão agravada, reconhecendo-se a necessidade de substituição do índice de correção da Contadoria Judicial do TJDFT para o INPC.
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção monetária do valor devido ao agravante. 2.1. Na origem, cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, em que se buscou afastar das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança a aplicação ilegal do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, a fim de que fosse substituído pela variação do BTN, no patamar de 41,28%. 2.2. Diante da ausência de comando judicial definindo o critério a ser utilizado para fins de correção monetária no título executivo, o perito judicial nomeado submeteu a questão à avaliação do juízo a quo (ID 173160859), que, por meio da decisão agravada, determinou a aplicação do INPC, conforme tabela de correção monetária do TJDFT. 2.3. No julgamento do REsp no 1.107.201/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que o INPC é o índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias, relativas ao período pretendido pelo agravante (março/1990).
3. No caso em análise, muito embora haja menção ao índice INPC na decisão agravada, verifica-se que a determinação de observância à Tabela de Índices da Contadoria do TJDFT impede a correção monetária plena do valor devido, visto que a mesma não inclui os percentuais relativos aos expurgos inflacionários, conforme consta expressamente do arquivo disponível no sítio eletrônico desta Corte de Justiça (https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/indices-da-contadoria/indices-da-contadoria-1.pdf). 3.1. Precedentes deste Tribunal: “[...] 1. A tabela de correção monetária adotada por este eg. TJDFT não engloba os expurgos inflacionários, pois nela consta expressamente a informação de que os índices utilizados pela Contadoria estão sem percentuais de expurgos. 2. A atualização monetária dos valores devidos ao exequente deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07037222920238070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE de 26/10/2023); “[...] 3. A utilização da tabela de atualização monetária adotada pelo TJDFT não inclui nos cálculos os percentuais referentes aos expurgos inflacionários posteriores, não cabendo, assim, sua utilização na atualização das ações decorrentes de expurgos inflacionários, devendo ser utilizado como índice de correção monetária o IPC do período. Precedentes. [...] 11. Agravos de instrumento conhecidos e parcialmente providos.” (07393752920228070000, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE de 2/8/2023). 3.2. Destarte, a correção monetária do valor devido ao agravante deve ser feita pelos índices oficiais, todavia com a incidência dos expurgos inflacionários posteriores, mediante aplicação do IPC/INPC.
4. Assim, reforma-se a decisão agravada para determinar a aplicação, no cálculo da verba devida ao agravante, dos índices oficiais, todavia com a incidência dos expurgos inflacionários posteriores, mediante aplicação do IPC/INPC.
5. Recurso provido.